Tribunal: CARF
Processo: 10830.004865/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004865/2005-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.702 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTO FÁTICO E
PLANOS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência enfrenta contexto fático e plano jurídico distintos àqueles
avaliados no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1402-
00.390 (sessão de 27/01/2011) que deu provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, nos
termos da ementa e do dispositivo a seguir reproduzidos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004865/2005-49
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: IRPF. ANO-CALENDÁRIO 1996 E POSTERIORES. VALORES
TRIBUTADOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Os valores considerados receita ou rendimento da pessoa jurídica, submetidos à
tributação do IRPJ, não se sujeitam a incidência do IRPF quando efetivamente
repassados aos sócios, direta ou indiretamente, ainda que de forma irregular,
pois, configura hipótese de distribuição de lucros.
Recurso Voluntário Provido
Os autos foram encaminhados à PGFN em 16/02/2011 e a ciência efetiva do
acórdão recorrido se deu em 16/03/2011 (e-fls. 490-491). Em 17/03/2011 (e-fl. 493) foram
opostos Embargos de Declaração de e-fls. 494-496 suscitando a possível omissão do colegiado
quanto à inexistência de apuração normal e regular de lucro pela empresa, condição que seria
necessária à isenção dos lucros.
Por meio do Despacho de fls. 498-499, os embargos foram rejeitados por
supostamente inexistir qualquer omissão no julgado.
Os autos foram novamente encaminhados à PGFN em 18/08/2011, que
efetivamente foi cientificada Despacho que rejeitou os embargos em 23/08/2011 (e-fls. 500-501).
Em 01/09/2011 (e-fl. 503) os autos foram recebidos pelo CARF com a interposição do Recurso
Especial de e-fls. 504-508, o qual foi objeto do Despacho de Admissibilidade e-fls. 1149-1153
que o admitiu, cujos principais excertos reproduz-se a seguir:

III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Alega a recorrente que a isenção de IR sobre distribuição de lucros tem por
pressuposto legal e fático, na forma do disposto no RIR/99, art. 654, c/c
Instrução Normativa 93/97, art. 48 e ss, a apuração normal e regular pela
empresa do Lucro Real, regulado pela Lei no 9.430, art. 1o e ss. No caso em tela
os pretensos "lucros" não seriam resultado da apuração normal e regular do
Lucro Real da empresa, mas sim de omissão de receitas, bem como de
pagamentos a favorecidos não identificados.
A recorrente indica à guisa de paradigma os Acórdãos nos 102-46.239 e 106-
13.171, assim ementados:
Acórdão no 102-46.239
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS - A parcela dos lucros ou dividendos
distribuídos aos sócios no valor excedente ao montante dos lucros
apurados e registrados em Demonstrativo Contábil, é passível de
incidência do IRRF nos termos da legislação aplicada a espécie. -
Preliminar rejeitada. (destaque da recorrente)
Acórdão no 106-13.171
[...]
LUCROS - DISTRIBUIÇÃO - A distribuição de lucros é um ato formal e
complexo, devendo ser observadas todas as suas condições para que
possa ser aproveitado o benefício da isenção.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

[...]
A Fazenda Nacional faz o seguinte cotejo:
Trecho do auto de infração
"A fiscalização constatou que não é verdadeira a afirmação de que 'os
valores questionados correspondem a lucros distribuídos', uma vez que
tais valores não foram encontrados na contabilidade da empresa (...) os
valores debitados se referem a despesas pessoais da Sra. ANTONIA
(despesas com veículos, pagamento de empregados da pessoa física,
aquisição de bens, assinaturas de revistas, etc.), não havendo qualquer
referência a 'lucros distribuídos'..."
Trecho do voto condutor do acórdão recorrido
"Constata-se, pois, que foi mantida a exigência dos valores tributados a
título de Caixa 2, com multa de 75%. Tendo sido essa a origem dos
recursos repassados a autuada, sócia da empresa, devem mesmo ser
tratados como lucros distribuídos." (destaque da recorrente)
Acórdão no 102-46.239 - trecho do voto condutor
"A hipótese dos autos diz respeito ao lançamento consubstanciado no
auto de infração de fls. 137/140 envolvendo exclusivamente a falta de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre lucros
distribuídos aos sócios, na parte excedente aos lucros apurados nos
demonstrativos contábeis. Isso implica dizer que a recorrente distribuiu
mais lucros aos sócios que os lucros efetivamente destinados a esse
título registrados em sua contabilidade.
O artigo 10 da Lei n° 9.249, de 26/12/95, estabelece que os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos a incidência do IRRF, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado
no país ou no exterior.
Por outro lado, se restar apurado lucro no balanço encerrado em 31 de
dezembro em valor inferior aos lucros distribuídos antecipadamente aos
sócios, essa diferença deve ser imputada aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores, passível de tributação nos
termos da legislação contemporânea aplicada a espécie, o que
recomenda a manutenção do lançamento." (destaque da recorrente)
Acórdão no 106-13.171 - trecho do voto condutor
"Quanto ao mérito, passo a analisar as alegações também considerando
os períodos anuais. Para o ano de 1996 — a distribuição de lucros é um
ato formal e complexo, devendo sua prova observar as prescrições
legais, o que, todavia, não foi feito no caso em tela, ao contrário do que
alega o contribuinte, já que a demonstração da sociedade e da auferição
(sic) de lucro pela empresa não bastam para comprovar a distribuição;
com relação à contribuição ao INSS, tratando-se ela de encargo do sócio
pessoa física, uma vez que suportada pela empresa os respectivos valores
passam a ter a natureza de benefício indireto, motivo pelo qual estão
sujeitos ao IRPF; com relação ao valor de R$ 14.950,00, entendo estar
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

comprovado o erro bancários, igualmente ao que ocorreu com outro
reconhecido pela decisão da DRJ (...)"(destaque da recorrente)
O cotejo dos trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas permite constatar a
alegada divergência.
No caso do acórdão recorrido, considerou-se que as receita ou rendimento da
pessoa jurídica, submetidos à tributação do IRPJ, não se sujeitam a incidência
do IRPF quando efetivamente repassados aos sócios, direta ou indiretamente,
ainda que de forma irregular, pois, configura hipótese de distribuição de lucros.
Já no paradigma, Acórdão no 106-13.171, considerou-se a distribuição de
lucros um ato formal e complexo, devendo ser observadas todas as suas
condições para que possa ser aproveitado o benefício da isenção.
Quanto ao paradigma, Acórdão no 102-46.239, a parcela dos lucros ou
dividendos distribuídos aos sócios no valor excedente ao montante dos lucros
apurados e registrados em Demonstrativo Contábil, é passível de incidência do
IRRF nos termos da legislação aplicada a espécie.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
No mérito, a PGFN reafirma os fundamentos contidos nos paradigmas
colacionados.
Os autos foram encaminhados à unidade de origem e o contribuinte foi intimado
do acórdão recorrido, do Recurso Especial da PGFN e do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial interposto pela PGFN em 17/11/2016 (fl. 1157).
Em 25/11/2018 o contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 1160-1165 ao
Apelo Fazendário não contestando o conhecimento do recurso, mas, no mérito, em síntese,
requerendo a confirmação da decisão recorrida, uma vez que a legislação e a jurisprudência
sempre teriam apontado que as receitas omitidas seriam consideradas automaticamente
distribuídas aos sócios.
Em seguida os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Contudo, concluo que o mesmo não deva ser conhecido.
Em resumo, o lançamento decorre de apuração reflexa decorrente de omissão de
receitas contra a pessoa jurídica da qual a Recorrida é sócia, em que se constatou que tal pessoa
jurídica possuiria conta bancária à margem da escrituração contábil, o que ensejou a exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no processo n° 10830.004857/2005-01.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

Nos presentes autos, entendeu a autoridade fiscal que os valores transferidos a ela
- direta ou indiretamente – com origem na conta bancária que ensejou a exigência no referido
processo principal, configuravam remunerações indiretas ou diretas da Recorrida, não oferecidas
à tributação.
O acórdão recorrido cancelou a infração (omissão de rendimentos – remuneração
diretas e indiretas) com base nos seguintes fundamentos:
[...] se na pessoa jurídica a tributação resta centrada na figura da omissão
de receita, incluída na base de cálculo para se encontrar o lucro real
efetivamente tributado, como dizer que desse valor não nasce um direito
aos sócios? Negar que dessa tributação não resulta lucros disponíveis aos
sócios é inviabilizar a própria tributação a esse título na pessoa jurídica.
Ora, os valores considerados receita ou rendimento da pessoa jurídica,
submetidos à tributação do IRPJ, não se sujeitam a incidência do IRPF
mesmo quando repassados aos sócios diretamente ou por meio de
pagamento de despesas desses, ainda que irregularmente, pois, configura
hipótese de distribuição de lucros.
[...] se os valores ingressos no chamado “Caixa 2” da empresa foram
tributados como receitas omitidas e, os valores pagos/transferidos aos
sócios não foram deduzidos desse valor para fins de tributação do IRPJ,
então somente podem ser tratados como lucros distribuídos.
Para a PGFN, não poderiam ser considerados lucros distribuídos os valores não
contabilizados pela pessoa jurídica, e, a partir desse pressuposto, construiu seu Recurso Especial.
Por outro lado, nos acórdãos paradigmas, os arcabouços fático e jurídico
enfrentados pelo colegiados se distanciam significativamente dos tratados nos presentes autos.
No primeiro paradigma colacionado - Acórdão no 106-13.171 - a infração tratada
nos autos era de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários em que o
contribuinte alegou que se tratariam de lucros distribuídos, argumento não acatado pelo
colegiado que proferiu aquela decisão em razão de o contribuinte não trazer provas da efetiva
distribuição, sendo que a mera comprovação de que a pessoa jurídica da qual era sócia teria
auferido lucros seria insuficiente para a comprovação da distribuição. Confira-se:

Relatório
O presente procedimento administrativo teve início com a lavratura de
auto de infração (fls. 351-354), no qual restaram consignadas as
seguintes infrações:
a) [..]
b) Omissão de rendimentos provenientes de depósito bancário.
Inconformado, o Contribuinte apresentou sua Impugnação, na qual alega,
em apertada síntese: para o ano de 1996 — foi desconsiderada a retirada
a título de lucros da empresa Corporation Cambio e Turismo Ltda.;
foram desconsiderados os recursos auferidos da empresa Banordic
Financial Corp., do exterior, já informada e tributada.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

A decisão da Delegacia de Julgamento em Curitiba — PR (fls. 392-400)
manteve parcialmente o auto de infração, com os fundamentos
apresentados a seguir.
Para o ano de 1996 - a distribuição de lucros não está devidamente
comprovada; [...]

Voto
Quanto ao mérito, passo a analisar as alegações também considerando os
períodos anuais. Para o ano de 1996 — a distribuição de lucros é um ato
formal e complexo, devendo sua prova observar as prescrições legais, o
que, todavia, não foi feito no caso em tela, ao contrário do que alega o
contribuinte, já que a demonstração da sociedade e da auferição de
lucro pela empresa não bastam para comprovar a distribuição;
[grifos nossos]
[...]
Conforme se observa, os fatos tratados, e até mesmo o arcabouço jurídico das
exigências tratadas no acórdão recorrido e nesse primeiro paradigma são significativamente
dessemelhantes.
De forma semelhante, o segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional em
seu Recurso Especial (Acórdão no 102-46.239) trata de situação fático-jurídica distinta da tratada
no acórdão recorrido: nesse paradigma, o montante excedente de lucros distribuídos referia-se a
valores antecipadamente disponibilizados ao sócio (autuado), mas que, ao final do respectivo
ano-calendário, havia superado os lucros então apurados, dando ensejo à exigência de IRRFonte.
Por outro lado, no acórdão recorrido o valor disponibilizado ao sócio autuado dizia respeito a
receitas inicialmente omitidas mas que, posteriormente, foram oferecidas à tributação (IRPJ,
CSLL, PIS e de Cofins). Em outras palavras: no acórdão recorrido, a construção da autoridade
autuante foi a de que os valores, que seriam inicialmente receitas - sequer registradas
contabilmente pela pessoa jurídica e que foram diretamente disponibilizadas aos sócios -
referiam-se a remuneração direta/indireta que não foram registrados pela pessoa jurídica,
enquanto que, nesse acórdão paradigma, tratava-se de valores antecipados aos sócios
(devidamente registrados), mas que superavam os lucros auferidos pela pessoa jurídica ao final
do ano-calendário. Veja-se trechos do referido paradigma:

Ementa
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE — DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS - A parcela dos lucros ou dividendos
distribuídos aos sócios no valor excedente ao montante dos lucros
apurados e registrados em Demonstrativo Contábil, é passível de
incidência do IRRF nos termos da legislação aplicada a espécie.

Relatório
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

Iniciou-se o procedimento em decorrência de ação fiscal levada a efeito
contra a recorrente, culminando com a lavratura do auto de infração de
fls. 137/138, do seguinte teor:
"FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF. Valor apurado relativo
ao imposto de Renda retido na fonte sobre lucros distribuídos aos
sócios
em
31/12/1996,
tendo
em
vista
que,
conforme
Demonstrativo da Distribuição de. Lucros em 31/12/1996, anexo e
parte integrante do presente processo,- o - Lucro apurado nos
Demonstrativos contábeis da empresa em 1996 não foram -
suficientes para suprir todo o lucro distribuído aos sócios."
Acrescenta ainda a fiscalização que "A distribuição de lucros a partir do
ano de 1996, está isento de tributação até o limite apurado em balanço. O
valor remanescente será lançado à conta de Lucros Acumulados e
tributado de acordo com a legislação vigente à época de formação do
respectivo lucro" (fl. 138).
[...]

Voto
A hipótese dos autos diz respeito ao lançamento consubstanciado no auto
de infração de fls. 137/140 envolvendo exclusivamente a falta de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre lucros
distribuídos aos sócios, na parte excedente aos lucros apurados nos
demonstrativos contábeis. Isso implica dizer que a recorrente distribuiu
mais lucros aos sócios que os lucros efetivamente destinados a esse título
registrados em sua contabilidade.
O artigo 10 da Lei n° 9.249, de 26/12/95, estabelece que os lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos a
incidência do IRRF, nem integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no
exterior.
Por outro lado, se restar apurado lucro no balanço encerrado em 31
de dezembro em valor inferior aos lucros distribuídos
antecipadamente aos sócios, essa diferença deve ser imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores,
passível de tributação nos termos da legislação contemporânea
aplicada a espécie, o que recomenda a manutenção do lançamento.
[grifos nossos]

Constata-se, assim, que os acórdãos recorrido e paradigmas emanam conclusões
distintas que decorrem unicamente da distinção fática e jurídica tratada em cada um dos
julgados: enquanto no recorrido, a autoridade fiscal autuante tratou de receitas omitidas (ou seja,
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.702 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004865/2005-49

não contabilizadas) pela pessoa jurídica e que foram disponibilizadas diretamente ao sócio e
consideradas pelo colegiado a quo como sendo lucros distribuídos.
De modo distinto, nos acórdãos paradigmas não se tratava de receitas omitidas
pela pessoa jurídica, sendo que no primeiro deles (Acórdão no 106-13.171) os valores não foram
considerados lucros distribuídos, mas sim receitas omitidas pelo contribuinte pessoa física
(depósitos bancários) sem qualquer comprovação de que foram pagos pela pessoa jurídica da
qual a pessoa física autuada era sócia. Já no segundo paradigma (Acórdão no 102-46.239),
tratava-se de exigência de IRFonte (cobrado da pessoa jurídica, fonte pagadora, portanto) em que
o valor registrado contabilmente e pago antecipadamente ao sócio a título de lucros distribuídos
foi superior ao lucro auferido pelo contribuinte ao final do ano-calendário.
Nessas circunstâncias, não é possível afirmar que os paradigmas reformariam o
acórdão recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o Recurso Especial somente é
cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste E. Conselho.
No caso concreto, contudo, não há como se afirmar que haja uma divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado pela PGFN, uma vez que os
fatos tratados em cada um dos julgados possuem distinções significativas.
Desse modo, tratando-se de situações fáticas distintas, envolvendo, inclusive,
nuances jurídicas próprias, ou seja, as decisões em sentido contrário nos acórdãos recorrido e
paradigmas não decorrem de divergência de interpretação de lei, condição prévia a ensejar a
uniformização de entendimento por meio do Recurso Especial de divergência.
Por conseguinte, encaminho meu voto por NÃO CONHECER do Recurso
Especial.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital